Tribunal: CARF
Processo: 16682.721365/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721365/2016-55
ACÓRDÃO
3302-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CNO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COBRANÇA
EM DUPLICIDADE. INOCORRÊNCIA.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do art. 65 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF.
Não se caracteriza omissão quando a decisão embargada enfrenta
expressamente a questão trazida pela parte, ainda que de forma contrária
ao interesse do embargante.
O acórdão recorrido examinou o processo no 16682.900045/2015-89,
concluindo que o crédito indicado carece de liquidez e certeza, em razão da
ausência de homologação administrativa, sendo, portanto, inapto à
compensação.
A não homologação do crédito no PER/DCOMP analisado não implica em
cobrança em duplicidade, mas em indeferimento específico da
compensação por falta dos requisitos legais.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração.

Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721365/2016-55
2
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner
Ejchel(substituto[a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jorge Luis Cabral (substituto [a]
integral), Jose Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Fabio Kirzner Ejchel, o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão
no 3302-010.729, proferido em 27/04/2021, pela 2a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de
Julgamento do CARF.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto à apreciação da alegação de cobrança em duplicidade em
decorrência da discussão travada no processo 16682.900045/2015-89;
2. Omissão em relação à situação do PAF 16682.900045/2015-89, uma vez que da
decisão de primeira instância proferida no processo foi interposto recurso voluntário.
Realizada a análise de sua admissibilidade, apontou-se que a decisão embargada
não teria tratado do tópico “II.2 – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE”, devendo os
embargos serem admitidos nesta parte.
Após o despacho de admissibilidade o processo fora distribuído e encaminhado
para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Conforme relatado acima, trata-se de embargos de declaração opostos quanto a
possível omissão relacionada ao tratamento do tópico “II.2 – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM
DUPLICIDADE”.
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721365/2016-55
3
Pois bem. Na decisão embargada, o acórdão demonstra que, ao contrário do
alegado pela embargante, as questões relativas ao processo no 16682.900045/2015-89 foram sim
analisadas. O texto deixa claro que o crédito discutido – especificamente o valor de R$ 488.690,43
– não obteve o reconhecimento necessário para ser utilizado na compensação, pois lhe faltaram
os atributos de liquidez e certeza exigidos pela legislação (arts. 165, I e 170 do CTN e os
dispositivos da Lei 9.430/96).
Pontos centrais da análise:
- Liquidez e certeza do crédito: O acórdão enfatiza que, mesmo que fosse
juridicamente possível debater os fundamentos, o crédito pleiteado depende de homologação
administrativa para se legitimar, conforme previsto no art. 150, §1o do CTN e no art. 74 da Lei
9.430/96. Sem essa homologação, o crédito carece de liquidez e certeza para compensar o débito
apurado.
- Não homologação das compensações: Ficou demonstrado que, no processo no
16682.900045/2015-89, as compensações declaradas nos PER/DCOMPs (especialmente os
relacionados à compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ) não foram homologadas, pois
as parcelas reconhecidas eram insuficientes para quitar o débito, levando ao indeferimento do
pedido.
- Distinção dos fundamentos: A decisão ressalta que o fundamento para a não
utilização do crédito no PER/DCOMP no 22376.59427.240511.1.3.04-8528 é específico – a
ausência de liquidez e certeza – e não uma nova análise sobre a existência do crédito de R$
6.340.077,95, cujo exame já foi realizado no processo anterior.
- Ausência de cobrança em duplicidade: É importante destacar que a não utilização
do crédito no PER/DCOMP analisado não implica em qualquer cobrança em duplicidade com o
presente processo. Os fundamentos aplicados visam exclusivamente a legitimidade da
compensação do crédito, sem que haja repetição indevida de cobranças ou duplicação de efeitos
no processo.
Em resumo, o acórdão concluiu que, embora se discutissem os fundamentos
apresentados, o crédito indicado não preenche os requisitos legais de liquidez e certeza para ser
efetivamente utilizado. Além disso, a decisão esclarece que não se trata de uma cobrança em
duplicidade, mas sim de uma análise específica quanto à legitimidade da compensação,
considerando o exame prévio realizado no processo no 16682.900045/2015-89. Dessa forma, as
questões foram devidamente consideradas, afastando a tese da embargante e confirmando a não
utilização do crédito no PER/DCOMP em questão.
Dispositivo
Por todo a acima exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração.
Eis o meu voto.

Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721365/2016-55
4
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 3308
DF CARF MF
Original